Tribunal: STF
Processo: RE 1401277
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 423 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO. CUMPRIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR ESPECIAL. INCLUSÃO DO APENADO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGENCIA MINISTERIAL. 



    1. Progressão de Regime: O apenado cumpriu o requisito objetivo para concessão do benefício. Ademais, o atestado de boa conduta carcerária é suficiente para que se presuma, em favor do apenado, a idoneidade/aptidão para a progressão do regime prisional, bem como para a concessão dos demais benefícios antes a eles submetidos. Portanto, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse. 



    2. Monitoramento eletrônico. Possibilidade de imposição fora dos casos estritamente previstos pelo artigo 117 da Lei de Execução Penal, devido à ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena. Rol não taxativo. Monitoramento eletrônico. A inclusão do apenado em sistema de monitoramento eletrônico tem como objetivo minimizar a problemática da ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado. Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta Câmara. 



    AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material quanto ao nome correto do executado. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao 5º, caput, II e XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “as instâncias ordinárias deixaram de observar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante n.° 56, que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois, como já salientado, trata-se de decisão genérica e condicional, que utiliza motivos que se prestam a justificar a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que cumpre pena no regime semiaberto”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, que em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS (Tema 423), fixou os seguintes parâmetros: 



    “a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’); c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” 



    Conforme ficou consignado no acórdão que analisou o juízo de retratação frente ao Tema 423 da repercussão geral, “foram consideradas as demais possibilidades, que são inaplicáveis no caso em tela, restando apenas a outra opção, qual seja, a liberdade eletronicamente monitorada, enquanto em regime semiaberto”, ressaltando que “as demais opções aventadas pelo STF no julgamento do RE 641.320 são inaplicáveis no caso concreto, porquanto falta capacidade estrutural para tanto. Enquanto não forem criadas novas vagas no sistema prisional do estado, impossível falar em realocação de apenados, visto que as vagas serão sempre insuficientes, considerando que entram mais presos do que saem do sistema”.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente